Tribunal: TJPA
Processo: 0824047-71.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824047-71.2024.8.14.0301

APELANTE: EMILIO CUNHA DO ROSARIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade da fatura de água de novembro de 2023 e seu parcelamento, condenando a COSANPA a indenizar por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a validade da cobrança da fatura de água de novembro de 2023, considerando a alegação de consumo excessivo e a revelia da COSANPA; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de água; (iii) a forma de repetição do indébito; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A revelia da COSANPA gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não infirmada por provas tempestivas.

·

A cobrança de fatura com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, configura abusividade.

·

O corte indevido no fornecimento de água, serviço essencial, causa transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

·

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ.

·

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) é razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, arts. 86 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-AM, AC 06616305620198040001; TJ-MG, AC 06864563320148130079; TJ-RJ, APL 00120903120168190210.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824047-71.2024.8.14.0301

APELANTE/APELADO: EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA/APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - C
OSANPA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes,
EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
, contra sentença proferida pelo juízo da 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo primeiro em face de
COSANPA
,

para determinar a nulidade das cobranças da fatura de água referente ao mês de novembro de 2023 e do parcelamento dela advindo, e condenar a Requerida a pagar danos morais e materiais.

Breve retrospecto processual.

Em síntese, o requerente afirma que é consumidor dos serviços da Ré, bem como que houve corte do fornecimento de água em sua residência em 29/02/2024, e que ao se dirigir à Requerida, descobriu que o fornecimento fora cortado em razão do débito de R$938,13, referente à fatura do mês de novembro de 2023, sendo praticamente obrigado a realizar parcelamento do débito para que o fornecimento de água fosse restabelecido.

Alega que em janeiro 2020, embora seu consumo real tenha sido de 4m3, a empresa demandada realizou cobrança do consumo de 20m3, no valor de R$70,96 (setenta reais e noventa e seis centavos), e em fevereiro, a fatura de consumo também teria apresentados incongruências, registrando excessivamente o consumo real de 35m3, no valor de R$ 159,40 (cento e cinquenta e nova e quarenta centavos), o qual teria sido revisado para 28m3, resultando no valor de R$ 116,4 (centro e dezesseis e quatro centavos).

Requer a declaração de nulidade do termo de parcelamento de dívida, a revisão de todas as faturas a partir do mês de janeiro de 2023 e a repetição de indébito em face dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos.

Junta documentos.

Foi concedida tutela para não haver corte no fornecimento de água (id. 21722056).

A Ré juntou contestação a destempo (id. 21722060), sendo decretada sua revelia (id. 21722071).

Por ocasião da decretação da revelia da Ré, ambas as partes foram intimadas a produzir provas, havendo tão somente o Autor se manifestado pelo julgamento antecipado da lide (id. 21722072), restando certificada a ausência de manifestação da COSANPA (id. 21722073).

Sobreveio a sentença ora guerreada (id. 21722077), nos seguintes termos:

(...)
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para reconhecer a falha na prestação do serviço e decretar a nulidade da fatura referente ao mês de novembro de 2023, bem como do parcelamento advindo dela, devendo ser ressarcido o autor os valores pagos por tal fatura indevidamente, em dobro ao consumidor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da cobrança indevida e juros de 1% ao mês a contar da citação (CC/2002, art. 405 e 406), já que a requerente possui relação contratual com a requerida, bem como nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Este juízo condena a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da data da citação (CC/2002, art. 405 e 406), uma vez que a parte requerente possui relação contratual com a requerida na qualidade de destinatária do serviço público prestado.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado, revertido em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública.

Transitada em julgado a presente decisão, encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração de custas finais e caso existentes, intime-se o requerido para que, no prazo de 15 dias, recolha as custas pendentes, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.

Transcorrido o prazo sem pagamento das custas finais, arquivem-se os autos para a instauração de PAC nos termos da lei estadual nº 9.217/2021.

Ressalto que, em face de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, a execução dessa sentença deve ser sujeitar ao regime de precatórios.

P.R.I.C.

Belém/PA, 27 de maio de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
opôs Embargos de Declaração no id. 21722078, sendo esses rejeitados em sentença de id. 21722082.

Inconformada, a parte Requerida interpôs
APELAÇÃO
(id. 21722085), aduzindo que a sentença de id. 21722077 merece reforma, visto que, apesar de ter sido fundada na ausência de provas da recorrente sobre a realização da cobrança em valores superiores aos quais o autor estava acostumado a pagar, foi comprovado pela apelante, em sua peça de defesa, que a parte autora estava sendo cobrada de acordo com o real consumo registrado pelo hidrômetro, sendo apresentados documentos que comprovam que o aparelho medidor estava em perfeito estado (
vide
laudo de vistoria de id. 21722061).

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que não houve negativação do nome do Autor, e que os transtornos enfrentados pelo Requerente não passaram de mero aborrecimento.

Assevera a inexistência do direito à repetição do indébito, tendo em vista a impossibilidade de devolução de valores, uma vez que não houve nenhuma irregularidade na cobrança.

Requer o provimento do apelo, sendo julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, pede a minoração dos danos morais.

Contrarrazões no id. 21722093.

Pede o Apelado que seja negado provimento ao recurso.

APELAÇÃO
interposta por
EMILIO CUNHA DO ROS
Á
RIO
no id. 21722081.

O Autor pede basicamente a majoração dos danos morais de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Não houve contrarrazões por parte de
COSANPA
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos principais, originados das apelações de ambas as partes:

Apelação da COSANPA:
Discute a validade da cobrança da fatura de novembro de 2023 e a condenação por danos morais e materiais. A COSANPA alega que a cobrança foi baseada no consumo real registrado pelo hidrômetro, que estava em perfeito estado, e que não houve dano moral indenizável, pois não houve negativação do nome do autor e os transtornos do autor se traduziram em mero aborrecimento. Questiona também a repetição do indébito, alegando inexistência de irregularidade na cobrança. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização por danos morais.

Apelação de EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO:
Busca a majoração do valor da indenização por danos morais de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Passo a apreciar os argumentos de ambas as partes.

De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, tendo em vista que a requerida é fornecedora de serviço nos termos do art. 3º do CDC e a parte autora é a destinatária final, nos termos do art. 2º do Código.

DA APELAÇÃO DA COSANPA

A Companhia alega, em síntese, que a cobrança da fatura de novembro de 2023 foi legítima, baseada no consumo real medido pelo hidrômetro, conforme comprovado pelo laudo de vistoria anexado aos autos. Sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Contudo, vejo que
a Apelação não merece prosperar
.

DA VALIDADE DAS COBRANÇAS. DA REVELIA DA RÉ.

Em que pese a alegação de que a cobrança refletiu o consumo real e de que não havia irregularidades no hidrômetro instalado na residência, a COSANPA foi devidamente declarada
revel
no processo (id. 21722071), em virtude da apresentação intempestiva da contestação. Tal fato acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO
, consoante o art. 344 do Código de Processo Civil.

Embora a presunção de veracidade seja relativa, a COSANPA não produziu, tempestivamente, provas capazes de infirmá-la. O laudo de vistoria do hidrômetro, por si só, não comprova a legitimidade da cobrança da fatura de novembro de 2023, sobretudo diante da alegação do autor de histórico de cobranças com valores destoantes de seu consumo habitual, fato este não suficientemente combatido pela COSANPA, ante a sua revelia.

Some-se a isso que, como informado acima, por ocasião da decretação da revelia da Ré, ambas as partes foram intimadas a produzir provas, havendo tão somente o Autor se manifestado pelo julgamento antecipado da lide (id. 21722072), restando certificada a ausência de manifestação da COSANPA (id. 21722073). Ou seja,
foi oportunizada a produção probatória aos litigantes, mas a Requerida restou silente
e o Autor a dispensou.

Conforme registrado pelo juízo de origem, as faturas juntadas aos autos pelo Autor demonstram um consumo que variava entre as cobranças, da menor para a maior, de R$86,90 a R$158,67 (id. 21722055, p. 1-9), sendo irrazoável a cobrança do valor de
R$938,30
, no mês de novembro de 2023 (id. 21722053, p. 3), de modo que tal fatura mostra-se deveras
exorbitante
, se comparada ao consumo normal do Autor, devendo ser revista, bem como seu parcelamento, em que pese a alegação de normalidade, ante o laudo de vistoria de id. 21722061, juntado pela COSANPA.

Logo, vejo que houve abusividade na cobrança de fatura referente ao mês de novembro/2023, eis que realizado com base em estimativa e não no consumo real.

DO DEVER DE INDENIZAR

Tendo em mente a irregularidade das cobranças, escorreito o juízo
a quo
no ponto em que declarou a inexigibilidade da fatura, bem como do parcelamento dela decorrente (id. 21722054, p. 1-3), devendo a ré devolver ao autor os valores indevidamente cobrados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO HIDRÔMETRO. APURAÇÃO FEITA DE FORMA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA POR INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COMPROVADA. DANO MORAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Com base no Código de Defesa do Consumidor, a vulnerabilidade do consumidor é presumida, motivo pelo qual cabe a concessionária demonstrar cabalmente a responsabilidade do consumidor quanto as alegações de que praticou a conduta ilícita. A Apelante foi coagida a quitar débito de origem duvidosa, sob pena de corte no fornecimento de água, situação vedada pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, a cobrança arbitrária por parte da Apelada de débito que tem por fundamento medida apurada de forma ilícita, configura o dever de indenizar. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06616305620198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, esses devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro, quanto aos efetuados após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que a cobrança se refere a período
posterior
a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -,
a repetição de indébito quanto a ela deve ocorrer na forma
dobrada
.

Logo, escorreita nesse ponto a sentença
a quo
.

Dessa forma, improvido o apelo da Requerida neste particular.

DOS DANOS MORAIS

Quanto à indenização por danos morais, verifico que o corte indevido no fornecimento de água, somado à cobrança de valores excessivos, configura sim dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento.

O fornecimento de água é serviço essencial, e a sua interrupção injustificada causa transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a concessionária responde por danos de ordem moral, causados pela má prestação de serviços, caracterizada pela demora e falta de presteza em resolver a situação que estava causando prejuízos à parte autora, bem como pela forma abusiva de proceder à cobrança.

Nessa linha de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COPASA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EM DISCREPÂNCIA COM O PADRÃO DE CONSUMO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. A água constitui um bem essencial à população, não podendo sofrer interrupção sem que haja uma justa causa e um interesse da coletividade posto em risco. É inegável que existe uma relação de consumo entre as empresas concessionárias de serviço público e seus usuários. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade civil do fornecedor e do fabricante, prescreve a ideia de responsabilidade sem culpa, decorrente do risco da atividade. Constatada a cobrança excessiva na tarifa de fornecimento de água, torna-se inexigível a cobrança do valor excedente à média da consumidora, devendo arcar a concessionária com o pagamento de indenização a título de danos morais, porém, compatível com o caso concreto.

(TJ-MG - AC: 06864563320148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 29/09/2016, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SERVIÇO ESSENCIAL - COPASA - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - APURAÇÃO UNILATERAL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.- Constatado que a fatura de consumo de água registrou valor totalmente discrepante à média que vinham sendo, habitualmente, faturada na unidade consumidora, resta evidenciada a possível ocorrência de equívoco na apuração do volume de água realmente consumido.- O abastecimento de água e os serviços de esgoto são essenciais e indispensáveis à vida e ao cotidiano de qualquer entidade familiar, sendo, pois, indevido e ilegal o corte no seu fornecimento, especialmente quando resta evidenciado a possibilidade de erro no faturamento.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0024.14.260776-1/001. Rel. Des. Ana Paula Caixeta. Data de julgamento: 05/02/2015. Data da publicação: 19/02/2015)

Logo, é devida a reparação do dano moral ao Autor, estando correta a sentença neste particular.

Com isso, deve ser improvido o apelo da
COSANPA
.

DA APELAÇÃO DE EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS

O Autor, em seu apelo, pleiteia a majoração dos danos morais de R$5.000,00 para R$10.000,00.

Se por um lado é imprescindível que a quantia arbitrada não constitua causa de enriquecimento, por outro, destina-se a compensar a dor moral sofrida, além de indicar um juízo de reprovação ao ilícito, motivo pelo qual deve mensurar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Segundo tais parâmetros, o dano moral deve ser fixado em valor que se mostre adequado a fim de assegurar a justa e efetiva compensação patrimonial pelos danos morais sofridos.

No caso concreto, o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem (
R$5.000,00
) mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes, estando em consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios em casos semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Sentença de procedência parcial, determinando a revisão da fatura de março/2015. Inconformismo da autora buscando o acolhimento do pedido indenizatório. Responsabilidade Civil objetiva. Inequívoca a falha na prestação de serviço. Cobrança indevida realizada pela ré. Tentativa frustrada de resolver administrativamente a questão. Transtornos que não podem ser considerados de pouca monta. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação fática vivida. Recurso da autora ao qual se dá provimento.

(TJ-RJ - APL: 00120903120168190210, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 01/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-04)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAMENTO INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO DA AUTORA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO. 1. Fornecimento de água. Demanda destinada à revisão de faturamento de consumo, incompatível com o padrão do consumidor. 2. Inexistência de excludentes da responsabilidade, que impõe o ressarcimento dos danos sofridos, em razão da falha do serviço. Art. 14, § 3º, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. 3. Ré apelante que efetuou cobrança em descompasso com o consumo da autora, não tendo comprovado a existência de fatores que justificassem o valor maior do que o faturado nos meses anteriores. 4. Dano moral. Indenização que, diante da interrupção no abastecimento, deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se revela mais adequado à hipótese, atendido o critério da proporcionalidade. 5. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 00170010720188190052 202300178620, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 10/10/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 11/10/2023)

Assim, não vislumbro elementos que justifiquem a majoração pretendida, tendo em vista que a quantia fixada já possui caráter compensatório e punitivo, servindo como desestímulo à reiteração da conduta lesiva por parte da
COSANPA
.

Com isso, irretocável a sentença
a quo
, devendo ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Considerando o improvimento da apelação da
COSANPA
, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da condenação atualizado, a ser revertido em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública - FUNDEP.

Em que pese o improvimento do apelo do Autor, deixo de fixar honorários em seu desfavor, com base na sua sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo as custas e honorários ser mantidos exclusivamente a cargo da Requerida.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025